Tribunal: TJMT
Processo: 0001728-36.2015.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001728-36.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GREICIANE PEREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 053.933.181-38 (APELANTE), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), MARCONY LIMA GONCALVES - CPF: 020.850.431-19 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO INDENIZATÓRIA PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – GRAVIDEZ GEMELAR – PARTO PREMATURO – ÓBITO DOS RECÉM-NASCIDOS – INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO DECORRENTE DE ATO OMISSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ENTE PÚBLICO E O EVENTO MORTE – DANO MORAL INCABÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Incide ao caso responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

2.
In casu
, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e o evento morte dos recém-nascidos.

3. Honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade da beneficiaria da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: GREICIANE PEREIRA DE ASSUNÇÃO E OUTROS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GREICIANE PEREIRA DE ASSUNÇÃO E OUTROS contra a sentença proferida nos autos n° 0001728-36.2015.811.0045, que julgou improcedente o pedido inicial e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, os Apelantes argumentam que a necessidade de internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva e a ausência de disponibilidade da mesma restou incontroversa nos autos.

Assevera que o óbito dos recém-nascidos, diante do avanço tecnológico e mediante a utilização dos mecanismos existentes em uma UTI, poderia ter sido evitado, já que seu falecimento decorreu de insuficiência respiratória, que poderia ter sido contornada caso tivessem sido imediatamente colocados na referida unidade.

Ainda, apregoa que o magistrado singular incorreu em erro ao presumir que o óbito dos recém-nascidos decorreu do simples fato de serem prematuros.

Por essa razão, postula pelo provimento do apelo, a fim de reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do Apelo, bem como pela majoração dos honorários advocatícios (ID. 27211987).

A Procuradoria Geral de Justiça informou inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID. 33907468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta GREICIANE PEREIRA DE ASSUNÇÃO E OUTROS contra a sentença proferida nos autos n° 0001728-36.2015.811.0045, contra a sentença proferida nos autos n° 0001728-36.2015.811.0045, que julgou improcedente o pedido inicial e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Extrai-se do autuado que os apelantes GREICIANE PEREIRA DE ASSUNÇÃO e MARCONY LIMA GONÇALVES ajuizaram ação indenizatória em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, porquanto, argumentam que em decorrência da inércia deste em disponibilizar vagas em unidade de terapia intensiva neonatal, os gêmeos recém-nascidos dos apelantes vieram a óbito logo após o parto.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, por não restar comprovado o nexo de causalidade entre a suposta omissão estatal e o óbito dos recém-nascidos,
in verbis:

“(...) Em resumo, o fato de a autora não ter sido internada em nosocômio que contasse com unidade neonatal de terapia intensiva, por si só, não fora decisivo para o resultado morte, visto que as provas que guarnecem os autos não comprovam haver nexo de causalidade entre o nascimento em hospital desprovido de UTI neonatal e o óbito dos recém- nascidos, requisito essencial para a configuração da responsabilidade civil e, por conseguinte, de eventual obrigação de indenizar por parte do Estado. Consequentemente, diante desta moldura, tomando-se em consideração que o agravamento das condições de saúde e a evolução do quadro clinico que culminou no óbito dos bebés recém-nascidos estão atrelados a prematuridade do nascimento e não guardam nexo de causalidade a qualquer fato imputável ao ente público, decorrente da não-viabilização de unidade de terapia intensiva, penso que não se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar os danos suportados [art. 186 do Código Civil].

(...)

Portanto, diante desta perspectiva, levando-se em consideração que a parte autora não logrou êxito em constituir plenamente seu direito, já que não logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos da responsabilidade civil do Estado, ônus que era seu a teor do conteúdo normativo do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que a improcedência do pedido formulado é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Greiciane Pereira de Assunção e Marcony Lima Gonçalves contra o Estado de Mato Grosso e, como consequência, DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §§ 2.0e 3.°, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENO os requerentes no pagamento de honorários do advogado, destinados ao patrono da parte adversa, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da causa, considerando-se o trabalho desenvolvido, a natureza da demanda e o lapso temporal que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das Custas judiciais e dos honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido aos requerentes, em razão do fato da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil].”(ID. 27211981).

Pois bem.

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos, e só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na circunstância posta em análise, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6°, da Constituição Federal), mas sim da alegada inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública.

Sobre a temática, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que:

"Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva."

"Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-lo do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se. Em uma palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível." (Curso de direito administrativo. 19a ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 943).

A esse respeito, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na
faute du service publique
, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Estado deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Destarte, a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.

O texto constitucional prega, no artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, de modo que a má prestação de serviço pelo Estado configura responsabilidade subjetiva.

In casu
, diversamente do que sustentam os apelantes, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ESTADO DE MATO GROSSO, de natureza culposa, e o evento morte
dos recém-nascidos
.

Nesse contexto, no que diz respeito a alegada inexistência de UTI, de fato não restou demonstrada a negativa de atendimento em hospital de rede pública de saúde. Aliás, sequer ficou comprovado que houve a indicação médica para a transferência dos recém-nascidos para um leito de UTI neonatal.

Igualmente, conforme bem destacou o Magistrado singular, apesar do registro no prontuário da Apelante quanto à tentativa de contato do médico que atendeu a parte autora no dia 01/06/2014 (Dr. Edson Jaworski) com o centro de regulação de leitos de Sinop/MT (ID. 27211956), não constam nos autos elementos aptos a demonstrar, exímio de dúvidas, a não viabilização de vaga em unidade de tratamento intensivo.

Além disso, como apontou em audiência a testemunha Tatiane da Rocha Andrade Lima, nos casos em que a gestante apresenta indício de parto prematuro, é praxe o médico responsável solicitar vagas em UTI (ID. 27211990). Com base nisso, não se pode precisar que houve de fato a recomendação de internação dos recém-nascidos em Unidade de Terapia Intensiva – UTI.

Desse modo, não havendo indicação médica para internação em leito de UTI neonatal, a existência ou não de disponibilidade não influencia o presente caso.

Outrossim, não logrou a parte autora em comprovar que o quadro clínico e resultado morte dos recém-nascidos advieram de conduta do ente público.

Ademais, não há nada que comprove a falha no serviço prestado, ou seja, a omissão e a ocorrência de culpa na modalidade negligência não está demonstrada nos autos. Ao contrário, como salientado na sentença, fora dispensado o tratamento imediato no centro cirúrgico, mas infelizmente os recém-nascidos não resistiram.

Portanto, não demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada ao Apelante, ou ainda o nexo causal entre os atendimentos médicos e consequências advindas da situação.

Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais e morais por parte do ente estatal.

A propósito, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSENCIA DE UTI– RESPONSABILIDADE CIVIL – ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA –– AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E O ÓBITO DA PACIENE – RECURSO DO MUNIÍPIO - SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO.
Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelante, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e o agravamento do quadro clinico da paciente, que infelizmente foi a óbito
. A paciente foi atendida por dois profissionais médicos diferentes em dias diversos e nenhum deles recomendou a internação da genitora do Apelado em Unidade de Terapia Intensiva - UTI.

Desse modo, não havendo a indicação médica para internação em leito de UTI, a existência ou não de disponibilidade não influencia o presente caso.
O Autor/Apelado não logrou êxito em comprovar que o agravamento do quadro clinico e resultado morte advieram de conduta do ente público. Ademais não há nada que comprove a falha no serviço prestado, ou seja, a omissão e a ocorrência de culpa na modalidade negligência não está demonstrada nos autos.
Recurso provido.” (N.U 0027024-82.2009.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020). (Destaquei).

“DIREITO PUBLICO. RECUURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE FAMILIAR SEM USUFRUIR DE INTERNAÇÃO “HOME CARE” DEFERIDA LIMINARMENTE NOS AUTOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO DECORRENTE DE ATO OMISSIVO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO MUNICIPIO E EVENTO MORTE. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1.Todos os entes públicos que compõem a organização federativa têm responsabilidade solidária e, não há exaurimento desta obrigação. Ilegitimidade passiva afastada.
2.Incide ao caso responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público , por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência). 3.In casu, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Município de Tangará da Serra, de natureza culposa, e o evento morte do familiar
. 4. Considerando que o “home care” foi indicado facultativamente, que não havia garantia que a internação domiciliar impediria integralmente infecção, que o paciente estava acobertado pela internação em leito de UTI, e que não consta nos autos sentença transitada em julgado dos autos da obrigação de fazer, não se verifica conduta ilícita do Município capaz de ensejar reparação por dano moral.” (N.U 0011437-07.2011.8.11.0055, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – GRAVIDEZ DE RISCO – MORTE INTRAUTERINA FETAL – PLEITO IMPROCEDENTE – AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E NASCIMENTO SEM VIDA – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1.
Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e o nascimento sem vida do bebê.2.Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais ou morais do profissional médico, entidade hospital ou municipalidade
”. (TJMT - N.U 0011138-84.2014.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019). (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL (art. 37, §6° da CF) - ERRO DE DIAGNÓSTICO – INEXISTENCIA DE VAGA EM UTI – TRANSFERENCIA DO PACIENTE A REDE PRIVADA POR INICIATIVA DOS FAMILIARES - ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA PRESTADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA –– PLEITO IMPROCEDENTE – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E O AGRAVAMENTO DO QUADRO CLINICO COM RESULTADO MORTE – HONORARIOS DE SUCUMBENCIA MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO.
1. Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e o agravamento do quadro clinico do paciente, que infelizmente foi a óbito.

2. Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil do dos entes públicos
. 3. Honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade da beneficiaria da gratuidade da justiça. (N.U 0018066-34.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). (Destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e nos termos do artigo 85, § 11°, majoro o ônus de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, permanecendo, suspenso, por serem os apelantes beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022